Tribunal: TJDFT
Processo: 0748570-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748570-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Destaca-se que apesar do título de recurso informar pedido de tutela recursal, não existe pedido específico nesse sentido. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020 13:54:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador